Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-85.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003645-85.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEI BARTOLOMEU - CPF: 731.302.301-49 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
-
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO
AUTOR
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE

–

COISA JULGADA –
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO –
PROTESTO INDEVIDO
–
REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– VALOR EXCESSIVO FIXADO NA SENTENÇA – MINORAÇÃO

–
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo
que comprove alteração da
condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

A coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O protesto indevido
configura ato ilícito gerador de danos morais.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de
O
brigação de
F
azer c/c Declaração de
I
nexistência de
C
ontrato e de
D
ébitos, Indenização por
D
anos
M
orais e Pedido de
T
utela
A
ntecipada de
U
rgência para
S
uspensão de
C
obranças e
C
ancelamento de
P
rotestos

julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Nos termos do art. 490 do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido da parte requerente, razão porque:

1) JULGO EXTINTA
a presente ação em relação ao Estado de Mato Grosso, visto sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2) CONDENO
a parte requerida
Banco Fibra S/A
ao pagamento da quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 04/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO
, a parte requerida
Banco Fibra S/A
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em
10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015 e
em 10% do valor da causa ao Estado de Mato Grosso, visto que reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda
;

4)

DETERMINO
à Secretaria
pra
que promova, por ofício ou mediante sistema eletrônico (
Jusconvênio
) - preferencialmente, se apto para o desiderato -, à comunicação ao Detran da transferência de titularidade do automóvel: veículo 222212- MMC/L200 SPORT 4X4 GLS (Nacional), Chassi: 93XHNK7404C302365, Renavam 00818927836,
Placa MGM9230
, à requerida, com efeitos retroativos para 06/12/2010, com relação ao IPVA, licenciamentos e seguro DPVAT. Proceda-se, nos mesmos moldes, para comunicar à SEFAZ, a transferência de todos os débitos fiscais, inclusive inscritos em dívida ativa, posteriores a referida data, para o nome da requerida títulos no 2017175502 e 2018654380 (“CDA no 2017175502 – PROTESTADA” e “CDA no 2018654380 – PROTESTADA).

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

A apelante
pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao
autor
.

Alega que
“
o Autor apresentou ação com o mesmo objeto e pedido, requerendo também indenização por danos morais, já havendo sentença transitada em julgado e condenação ao Banco Fibra
S/A.
Ou seja, o autor já exerceu seu direito de ação contra o Réu.
Nesses termos, deve este processo ser extinto, conforme o Art. 485, V, do CPC”
.

Relata que
“
o débito questionado pela parte autora refere-se aos protestos de no 2017175502 e 2018654380 decorrentes de dívida de IPVA do veículo cujo contrato foi objeto da ação no 0010074-23.2011.8.11.0010 que tramitou na mesma Comarca”
e que
“na ação em comento, de no 0010074-23.2011.8.11.0010, sentença julgou procedente a ação determinando tão somente a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato objeto da mesma ação, e condenando o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00”
.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Contrarrazões no ID.
188604752
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A ré
pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao
autor
.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no REsp 1785426/PB;

AgInt
no REsp 1743428/MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade, deferido na primeira instância
.

Da Coisa Julgada

A apelante
aduz que essa mesma questão já foi discutida na Ação n.
0010074-23.2011.8.11.0010
, que tramitou na
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta e já transitou em julgado
, portanto incidiria neste caso a coisa julgada.

Esse instituto impede a distribuição de Ação idêntica à anterior e exige a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido (art. 337, §§1o e 2o, do CPC).

Ocorre que, a demanda
proposta anteriormente
tratava-se de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

A presente demanda, por sua vez, o autor

alega protesto de
débito inexistente
.

Assim, não sendo o mesmo objeto ou causa de pedir, não há que se falar em coisa julgada entre as referidas ações.

Mérito

O autor

ingressou em juízo sob a alegação de protesto indevido
por dívida
cuja inexistência foi reconhecida
em processo
já transitado em julgado.

A Ação foi julgada parcialmente procedente e
condenou a ré a pagar R$
15
.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, competia à
apelante
demonstrar o suposto débito e, consequentemente, a legitimidade
do protesto
.

De fato,
o débito
já foi declarad
o

indevido
nos autos
n. 0010074-23.2011.8.11.0010
,
portanto
, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC.

Assim, é evidente o dano moral decorrente do ato ilícito consistente no
imotivado

protesto
após o trânsito em julgado da lide anterior.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para o caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE
PROTESTO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO – INCLUSÃO DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente configura ato ilícito gerador de danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A procedência dos pedidos da parte autora afasta a alegação de litigância de má-fé bem como a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1016960-90.2021.8.11.0003, julgamento em: 09-12-2022)

P
or se tratar de responsabilidade extracontratual
a correção monetária incide
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e os
juros de mora inc
idem a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024